Tribunal: TJDFT
Processo: 0746280-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade de justiça, razão porque estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). No que tange à pessoa jurídica, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, especialmente em razão da movimentação financeira superior a R$10.000,00 mensais, e somente na conta mantida perante a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, não sendo apresentados extratos relativos às demais instituições financeiras com as quais mantém vínculo. Além disso, mantém sede em local nobre da cidade e possui capital social de R$6.000,000,00 (ID 52877387 - Pág. 3). Quanto a CLAUDIO FERREIRA DE LIMA os elementos probatórios até o momento colacionados também não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, especialmente porque é proprietário de cotas sociais de R$5.700.000,00 (ID 52877387 - Pág. 4). Desta forma, faculto aos recorrentes, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46